Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ressarcimento ao Erário. Pagamento Indevido após Óbito de Servidor. Improcedência do Pedido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário. O apelante alegou que, após o falecimento do servidor, houve pagamento indevido de remuneração, requerendo a devolução dos valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o réu se beneficiou dos valores depositados indevidamente após o óbito do servidor e (ii) se há responsabilidade do réu em ressarcir os valores ao erário.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo ressarcimento dos valores exige a comprovação de que o réu efetivamente se beneficiou dos recursos depositados na conta do falecido.
4. Não há elementos probatórios que indiquem que o réu realizou saques ou transferências da conta do falecido, nem que tenha se apropriado dos valores de qualquer forma.
5. A renúncia à herança pelo réu e outra herdeira desvincula-os do acervo hereditário e de suas dívidas, não havendo como imputar-lhes responsabilidade patrimonial sobre bens ou valores que não integraram seu patrimônio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução de quantias recebidas indevidamente pressupõe a demonstração do enriquecimento sem causa. 2. Não há elementos probatórios que indiquem que o réu se beneficiou dos valores depositados na conta do falecido.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874483, 0704698-50.2021.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1799065, 0703231-70.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/12/2023.